Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710231-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL STILO FLEX SAMAMBAIA AGRAVADO: MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Residencial Stilo Flex Samambaia contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 175297815 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Matheus Rodrigues Dos Santos, processo n. 0715033-87.2023.8.07.0009, decotou da planilha de débitos a quantia referente a honorários advocatícios contratuais, nos seguintes termos: Ao contrário do que afirma o exequente, a contratação de advogado particular é de livre pactuação, de forma que não se pode estender ao executado o ônus de arcar com honorários de cujo contrato não fez parte (Acórdão n.1100631, 20170510076873APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018. Pág.: 229- 253). A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os honorários de advogado previstos em Convenção de Condomínio restringem-se à cobrança extrajudicial, o que não é o caso dos autos. Por tal razão, decoto da planilha de débitos a quantia referente a honorários advocatícios contratuais (20%). Por outro lado, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda (art. 291 e seguintes do CPC), o qual equivale, na ação de execução, ao valor do débito exequendo, justamente porque há a possibilidade de que o executado pague o montante devido no prazo de três dias, junto com os honorários de 10% (art. 827 do CPC) incidentes sobre tal quantia. Assim, retifico o valor da causa para R$ 416,54. Altere-se na autuação. (...) Irresignado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 56958155), alega que, em ação de cobrança de taxa condominial, existindo na Convenção disposição que estabeleça a responsabilidade do devedor pelo pagamento dos honorários do advogado contratado, devem eles integrar o valor da condenação. Argumenta que, segundo a norma interna do Condomínio, havendo necessidade de propositura da ação, deverá o associado inadimplente arcar com os honorários advocatícios, nos termos da Assembleia Extraordinária de 09/03/2022. Leciona serem devidos os honorários contratuais por aquele que contrata o advogado para atuar em seu favor. Argumenta que para o caso ora em exame, diferentemente, os honorários convencionais decorrem de previsão clara e expressamente posta em ata de assembleia realizada no dia 19/03/2022. Cita os artigos 1.333, 1.334, incisos I e IV e 1.336, inciso I, bem como os artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Proclama a soberania da Assembleia condominial e a submissão dos condôminos/associados às regras convencionadas. Ressalta ter a Convenção força vinculante para todos os associados. Pugna pela reforma da decisão. Ao final, requer: a) A intimação da agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias; b) Seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a r. decisão agravada, condenando o Agravado ao pagamento dos honorários convencionais no percentual de 20% (vinte por cento). Preparo regular (Ids 56958158 e 56960059). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, apesar requerer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento que manejou, não se deu ao trabalho de ao menos expor nas razões recursais os fundamentos com base nos quais entende ser possível o deferimento da medida vindicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão do efeito suspensivo, esse, inclusive, apenas referenciado na parte da interposição. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator o efeito suspensivo, consoante art. 1.019, I, do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de efeito suspensivo, apenas mencionado no capítulo atinente à interposição, conclui-se pelo indeferimento do pleito. É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso. Sem a formulação do pedido de efeito suspensivo com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora